Tribunal: TJDFT
Processo: 0009434-94.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0009434-94.2017.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: BRF S.A. D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador